Tribunal: TJES
Processo: 0013630-57.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abandono; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013630-57.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLASSIC CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME e outros

APELADO: CARLOS DORIO XAVIER SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA – ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição financeira apelante não logrou êxito em comprovar a existência de contratação válida do seguro, uma vez que a proposta de adesão acostada aos autos carece de elementos essenciais para sua validade e a própria apólice não foi apresentada.

2. Em se tratando de relação de consumo, o ônus da prova da regularidade da contratação e da autorização para os descontos incumbe ao fornecedor, conforme art. 14, §3º, do CDC.

3. Correta a sentença ao determinar a restituição dos valores indevidamente descontados em razão da ausência de contratação válida.

4. Impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, ante a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 28 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Classic Corretora de Seguros Ltda. e outro contra a sentença de id. 16567559, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Carlos Dorio Xavier Silva, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar as rés, solidariamente, à restituição dos valores indevidamente descontados da remuneração do autor, a título de seguro de vida, cujo montante será apurado em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 16567565, os apelantes sustentam em síntese que: (a) houve contratação válida do seguro, com autorização expressa para os descontos em folha; (b) o autor tinha ciência inequívoca da avença, especialmente após solicitação de migração da cobrança para débito em conta feita por sua procuradora; (c) os descontos decorreram de prestação regular de serviço, inexistindo ato ilícito; e (d) sendo julgado parcialmente procedente o pedido inicial, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, com a redistribuição proporcional das custas e honorários.

Contrarrazões apresentadas no id. 16567575.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme se extrai dos autos, o autor alega não ter contratado apólice de seguro de vida, embora tenha sofrido descontos mensais em seu contracheque desde a década de 1980, mais precisamente comprovados documentalmente desde 1994.

As rés, por sua vez, afirmam que o autor aderiu regularmente ao seguro coletivo, com autorização expressa para os descontos em folha, e que a procuradora do autor, inclusive, solicitou alteração da forma de cobrança para débito em conta corrente em 2019.

Após analisar com detença os autos, verifico que a proposta de adesão acostada aos autos pelas rés, embora contenha assinatura atribuída ao autor, não apresenta todos os elementos indispensáveis à sua validade, como a identificação completa da apólice, o valor dos prêmios e a anuência inequívoca quanto às condições contratuais. Ademais, a ausência da própria apólice impossibilita a verificação dos termos do suposto contrato.

No que tange à suposta solicitação de alteração da forma de cobrança pela procuradora do autor, os e-mails juntados aos autos carecem de clareza quanto ao conteúdo e à autenticidade do pedido, não sendo possível extrair deles manifestação expressa de anuência com a contratação ou sua continuidade.

Importa destacar que, tratando-se de relação de consumo, incide a regra do art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos defeitos na prestação do serviço, e o ônus da prova da regularidade contratual nos termos do §3º do referido dispositivo legal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, compete ao fornecedor comprovar a existência do vínculo jurídico e a autorização do consumidor para os descontos realizados. A mera existência de documentos com assinatura presumida, desacompanhados da apólice e de documentos comprobatórios da entrega das condições contratuais, não é suficiente para comprovar a validade da contratação, especialmente diante da inversão ope legis do ônus da prova.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A autora ingressou com a presente demanda indenizatória alegando supostos descontos indevidos em sua conta bancária, porquanto não realizada a contratação de qualquer seguro de vida e acidentes pessoais junto a apelante. 2 - A proposta apresentada pela instituição financeira não contém assinatura da autora, ou mesmo rubrica em todas as páginas, de modo que não há como reputar válida a contratação. 3 - Especificamente sobre a firma lançada tão somente na última página, havendo impugnação da recorrida, era ônus da instituição financeira comprovar a sua autenticidade. 4 - Referido entendimento restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 1061, in verbis: na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (REsp 1846649-MA). 5 - Em relação à repetição do indébito, correta a incidência da correção monetária a partir do efetivo prejuízo/desconto indevido, nos termo da súmula 43/STJ, com juros de mora a partir da citação. 6 - Recurso conhecido e desprovido.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a ausência de contratação válida do seguro de vida e à consequente determinação de restituição dos valores indevidamente descontados.

Contudo, assiste razão às apelantes quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. Isso porque o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, o que configura sucumbência recíproca, nos moldes do art. 86 do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou
parcial provimento
para reformar a sentença, a fim de redistribuir os ônus de sucumbência e condenar as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada, em relação ao autor, a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.